Tribunal: STF
Processo: HC 88452
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE.
MOTORISTA QUE SE RECUSA A ENTREGAR DOCUMENTOS À AUTORIDADE DE
TRÂNSITO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
        A jurisprudência desta Corte
firmou-se no sentido de que não há crime de desobediência quando a
inexecução da ordem emanada de servidor público estiver sujeita à
punição administrativa, sem ressalva de sanção penal. Hipótese em
que o paciente, abordado por agente de trânsito, se recusou a exibir
 documentos pessoais e do veículo, conduta prevista no Código de
Trânsito Brasileiro como infração gravíssima, punível com multa e
apreensão do veículo (CTB, artigo 238).
        Ordem concedida.